Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-08.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004318-08.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[G5 - INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 13.721.710/0001-52 (APELANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DECADÊNCIA. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo contribuinte contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, mantendo a exigência das taxas de licenciamento ambiental relativas à licença prévia, de instalação e de operação de empreendimento imobiliário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir as taxas de licenciamento ambiental; e (ii) se a conclusão da obra afasta a exigibilidade das taxas de licença prévia e de instalação.

III. Razões de decidir:

3. As taxas de licenciamento ambiental são devidas a partir da apresentação do requerimento administrativo, momento em que se inicia o exercício do poder de polícia pelo órgão ambiental, conforme o art. 77 do CTN.

4. Não houve decadência, pois o prazo de cinco anos entre o requerimento administrativo e a constituição das taxas não foi ultrapassado.

5. A conclusão da obra não afasta a exigibilidade das taxas, uma vez que são cobradas em relação ao exercício do poder de polícia e não ao estado da obra, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar do Município de Sorriso (MT) n. 55/2006.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A decadência do direito de constituir a taxa de licença ambiental conta-se a partir da data do requerimento de licenciamento ambiental. 2. A exigibilidade das taxas de licença prévia, de instalação e de operação independe da conclusão da obra”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 77; Código Tributário do Município de Sorriso (MT), art. 221; Lei Complementar do Município de Sorriso (MT) n. 55/2006, arts. 10, 12, 32 e 59.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
G5 INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade ou revisão de crédito tributário n. 1004318-08.2020.8.11.0040 proposta pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) operou a decadência do direito de constituição das taxas de licenciamento ambiental, ao transcorrer mais de 5 (cinco) anos entre a data de expedição da licença para construção até o lançamento do crédito tributário; e (ii) a obra está concluída, logo não são devidas as taxas de licença prévia e de instalação.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, reconhecer a decadência do direito de constituição das taxas de licenciamento ambiental. Subsidiariamente, afastar a cobrança das taxas de licença prévia e de instalação.

Sem contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 232322667, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
G5 INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade ou revisão de crédito tributário n. 1004318-08.2020.8.11.0040 proposta pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se operou a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir a taxa de licença prévia, no valor de R$ 10.745,95 (dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); a taxa de licença de instalação, no valor de R$ 16.118,92 (dezesseis mil, cento e dezoito reais e noventa e dois centavos); e a taxa de licença de operação, no valor de R$ 13.432,43 (treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos); e (ii) se é possível afastar a cobrança das taxas de licença prévia e de instalação em razão da conclusão da obra.

Na origem, alega-se que: (i) o Município de Sorriso (MT) aprovou o projeto de incorporação imobiliária denominado “Condomínio Residencial Santorini” em 17.10.2013; (ii) expediu-se o alvará de licença para construção em 11.4.2014; (iii) as obras foram iniciadas em agosto de 2015 e concluídas em outubro de 2019; (iv) o alvará de segurança contra incêndio e pânico foi expedido em 22.11.2019; (v) a
carta de habitação
(“habite-se”) foi emitida em 13.12.2019; e (vi) as taxas de licenciamento ambiental foram constituídas em 2.7.2020.

No caso, o fato gerador das taxas referentes às licenças ambientais ocorre no momento da apresentação do requerimento administrativo de cada licença pela contribuinte, por ser nesse ato que se inicia o exercício do poder de polícia pelo órgão ambiental competente, configurando-se, assim, a obrigação tributária, conforme dispõe o art. 77 do Código Tributário Nacional e o art. 221 do Código Tributário do Município de Sorriso (MT), regido pela Lei Complementar Municipal n. 190/2013.

“
Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições,
têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia
, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

[...]

Art. 221.
A Taxa de Serviços Ambientais tem como fato gerador o exercício do poder de polícia pelo órgão municipal competente
para o controle e fiscalização de atividades e empreendimentos que utilizem recursos ambientais no âmbito do Município de Sorriso, conforme tipologia definida em lei municipal.
”
[sem destaque no original]

Quanto às licenças ambientais e à cobrança das respectivas taxas, a Lei Complementar Municipal n. 55/2006, que
dispõe sobre a política de proteção ambiental do Município de Sorriso
, estabelece que:

“
Art. 10. A construção, instalação, ampliação ou funcionamento de qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais, considerada efetiva ou potencialmente poluidora, assim como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão do prévio licenciamento do órgão municipal de meio ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

[...]

Art. 12. A Prefeitura Municipal, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório:

I - Licença Prévia (LP): é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, devendo ser observados os planos municipais, estaduais e federais de uso dos recursos naturais e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II - Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes;

III - Licença de Operação (LO): é concedida após cumpridas todas as exigências feitas por ocasião da expedição da LI, autorizando o início do empreendimento ou atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia (LP) e de Instalação (LI);

[...]

Art. 32. São Instrumentos da Política Municipal de Proteção Ambiental de Sorriso:

[...]

XIII - cobrança de taxa de análise de processo de licenciamento ambiental, vistorias técnicas e cadastro técnico profissional municipal;
”

Assim, a circunstância de o projeto de incorporação imobiliária ter sido aprovado em 17.10.2013 e o alvará de licença para construção ter sido expedido em 11.4.2014 é irrelevante para fins de ocorrência do fato gerador das taxas de licença prévia, de instalação e de operação, uma vez que o fato gerador ocorre no momento em que foi protocolizado o requerimento administrativo de licenciamento ambiental, no caso, em 21.5.2020 (Id. 205683187).

Dessa forma, não operou a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, pois não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do requerimento administrativo, em 21.5.2020, e da emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), em 2.7.2020.

Ademais, quanto à cobrança das taxas de licença prévia e de instalação, o fato de a obra ter sido concluída em 2019 não afasta a exigibilidade dessas taxas, conforme o art. 59 da Lei Complementar Municipal n. 55/2006.

“
Art. 59. As atividades econômicas em funcionamento sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, poderão requerer Licença de Operação, independentemente de possuírem Licença Prévia ou Licença de Instalação, sendo automático a cobrança das taxas equivalentes e a expedição da LP e LI quando se tratar do primeiro licenciamento ambiental do empreendimento.
”

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024